Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702900-11.2021.8.07.0000 Agravante(s) LUISA SANTOS, DAVID MOREIRA SANTOS, GLAUCIENE LOPES DOS SANTOS, LOPES SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES EIRELI - ME Agravado(s) CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL E ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luisa Santos, David Moreira Santos, Glauciene Lopes dos Santos, Lopes Serviços de Reparação e Manutenção de Computadores Eireli - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 79032963 do processo de referência), no cumprimento de sentença manejado pelos ora recorrentes em desfavor de Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Allcare Administradora de Benefícios S.A. (autos n. 0710106-60.2018.8.07.0007), que, ao chamar o feito a ordem, dentre outras determinações, acolheu a impugnação apresentada pelos agravados para delimitar o valor máximo da astreinte a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Na decisão agravada, conforme pontuado pelo magistrado de origem, foram duas as ocasiões em que arbitrada a multa cominatória: A obrigação de foi determinada em duas ocasiões, sendo: i. Decisão id. 19828101: “DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pelos autores e determino às rés (1) que reativem o plano dos autores no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) contadas do momento em que as rés forem intimadas pessoalmente desta decisão; e (2) que emitam, também no prazo de 48 (quarenta e oito horas) contadas da intimação pessoal das rés, os boletos posteriores a maio/2018 para que os autores possam pagá-los, colocando o vencimento desses boletos para 10 (dez) dias após as suas respectivas emissões. O descumprimento de quaisquer das medidas acima impostas acarretará multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais).” ii. Decisão id. 20760192 “RATIFICO a tutela de urgência pleiteada pelos autores e determino às rés que reativem o plano dos autores no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), sem qualquer cumprimento de nova carência, fazendo constar a data da inclusão dos beneficiários como 10/05/2017, conforme contrato firmado originalmente pelas partes. O prazo concedido é contado do momento em que as rés forem intimadas da presente decisão, por meio de seus advogados.” modificada pelo agravo de instrumento 0715386-33.2018.8.07.0000 que sobrestou os efeitos da decisão quanto à mensuração da sanção reduzindo-a para o montante diário de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dilatando o prazo para cumprimento da cominação imposta, ademais, para 72 (setenta e duas) horas, contadas da intimação. Nada obstante, diante da redução da sanção fixada para a hipótese de descumprimento da obrigação para o equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais) diários, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) no agravo de instrumento 0715386-33.2018.8.07.0000 interposto em face da segunda decisão, consignou o juízo a quo a incidência da limitação do valor das astreintes sobre o global da penalidade. Afirmou não operar preclusão sobre o objeto da primeira decisão de arbitramento de multa cominatória. Ao fim, delimitou os períodos de descumprimento nos seguintes termos: A penalidade aplica-se integralmente e no limite máximo estabelecido, a partir de 23/07/2018 até 02/08/2018, considerando a decisão id. 20760192, proferida em 03/08/2018, que ratificou a tutela anterior e modificou os parâmetros de cálculo da astreinte, somando 11 dias. A multa é devida ainda a partir de 12/08/2018, observada a publicação da decisão id. 20760192 em 09/08/2018, o prazo de 72 horas deferido no agravo de instrumento 0715386-33.2018.8.07.0000, findando-se em 17/08/2018, última data em que o autor comprovou negativa de atendimento, conforme id. 21456500, somando mais 6 dias de descumprimento. Recorrem os exequentes. Em razões recursais (Id 22336758), os agravantes afirmam a discussão limitada no AGI 0715386-33.2018.8.07.0000 a respeito da reforma da decisão majoradora da multa, apontando o decurso do prazo para o recurso da primeira decisão. Sustentam a prevalência desta até o dia anterior ao início da aplicação da multa reformada pelo referido agravo, qual seja, até o dia 14/8/2018. Isso considerando a intimação publicada em 9/8/2018 (quinta-feira) e o prazo para cumprimento de 72 (setenta e duas) horas a partir da intimação dos advogados constituídos, culminando o termo final no dia 14/8/2018. Acrescentam a vigência da astreinte reformada pelo agravo, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia e limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo prazo de cinco dias, isto é, do dia 15/8/2018 até a efetiva comprovação do cumprimento da decisão judicial, por eles indicada em 20/8/2018. Ao final, formulam os seguintes pedidos: Seja o presente agravo recebido no efeito suspensivo-ativo, nos termos do artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil, com deferimento da tutela antecipada pretendida a fim de que se determine até ulterior decisão deste Egrégio Tribunal a suspensão da aludida decisão interlocutória, a qual é atacada por intermédio do presente recurso. No mérito, seja provido o presente Agravo para reformar a decisão do juízo, ora atacada, no intuito de manter a astreinte no importe de R$ 2.000,00/dia, limitada a R$ 100.000,00 no período de 26/07/2018 a 14/08/2018, mantendo-se e a limitação imposta pelo acórdão (R$ 10.000,00) somente em relação ao período de 15/08/2018 a 20/08/2018. (Id 22824456, p. 8) Sem preparo por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça (Id 19828101 no processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto os agravantes, apesar de formularem o pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo, não se deram ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entendem ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[1] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, dos agravantes. Como os recorrentes não fundamentaram o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo, o que, a bem da verdade, sequer fica clara se consiste na verdadeira pretensão recursal, dada a confusa redação apresentada no pedido retro reproduzido. De qualquer sorte, sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto às partes agravadas oportunidade para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.